Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712699-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAXIMA SERVICOS DE PORTARIA EIRELI, JOSE LEONARDO GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela BANCO BRADESCO SA em face de decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução de títulos extrajudiciais n. 0700702-83.2021.8.07.0005, proferida nos seguintes termos: “O exequente requer seja realizada novas diligências, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem, contudo, indicar motivos relevantes a justificar a utilização dos sistemas por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas (ID n. 44852554). Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ademais, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora, ocasião em que tornaria legítimo o acolhimento do pleito. conforme exigência da decisão de arquivamento. Retornem os autos ao arquivo provisório. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Em sede de agravo de instrumento, pede a liminar para deferir o pedido de bloqueio de bens via de SISBAJUD (teimosinha), bem como via sistemas RENAJUD e INFOJUD, haja vista a efetividade do sistema e o lapso temporal entre a data recente e a última pesquisa efetuada nos autos. Aduz que foram apresentados vários pedidos de diligências para localização de bens ou valores passíveis de penhora, bem como procedeu pesquisas e atividades para encontrar, contudo, todas restaram infrutíferas. Sustenta que há risco de lesão grave e de difícil reparação, devidamente comprovado nos autos, tendo em vista o demasiado tempo em que procura localizar bens do devedor sem conseguir o suficiente para saldar o seu crédito, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária para que utilize das ferramentas que lhe são fornecidas para pesquisas em sistemas de localização de bens, transações financeiras e afins. Colacionou precedentes a seu favor. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 45421680 e 45421681). O agravante argumenta a necessidade de consulta aos sistemas informatizados de forma reiterada, tendo vista que não logrou êxito em localizar bens do executado para satisfação do seu crédito e o lapso temporal decorrido entre a data recente e a última pesquisa efetuada nos autos. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade. Tal entendimento se estende aos demais sistemas de consulta, como Renajud e Infojud. (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema doBacenjudpara busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração nasituação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ.AgIntno REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes:CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versusJOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça, a saber: Órgão 6a Turma Cível Número do processo: 0742226-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA M FARMA LTDA e EDIMAR SOARES FALCAO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDFT. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida. 3. Na mesma linha, é possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, desde que observado o princípio da razoabilidade. 4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 5. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 6. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD foram realizadas em 10/10/2021 e 13/10/2021, respectivamente. O transcurso de mais de um ano desde as últimas diligências é suficiente para ensejar o deferimento das consultas. 7. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1675482, 0742226-41.2022.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifo nosso) Em uma análise preliminar, considerando que a última pesquisa nos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, e INFOJUD) foram realizadas há mais de 1 (um) ano, conforme certificado nos autos de origem (ID 108502628), entendo que é razoável a renovação do pedido, pois transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio, via SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023